Tribunal: STF
Processo: Rcl 50623
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Branquinha, em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 19ª Região, nos autos dos Processos nº 0000179-76.2020.5.19.0260, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as reclamações trabalhistas cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias de servidor contratado para prestação de serviços junto ao Município. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso subjacente, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo de Primeiro Grau o qual considerou ser da competência da Justiça Especializada o pleito formulado em relação às verbas fundiárias. Em relação ao pagamento e competência para julgar a causa, a decisão foi confirmada pelo TRT da 19ª Região. Confira-se (eDoc 4, p. 3 a 6):



    “Reconhecida na sentença a nulidade do pacto de trabalho entre os litigantes devido à ausência de submissão do autor a concurso público - à luz do art. 37, § 2º, da CRFB/1988 e da Súmula n. 363 do TST -, é fato que o município réu foi condenado a pagar o valor correspondente aos depósitos do FGTS relativos ao vínculo empregatício e o salário do mês de outubro de 2020, nos termos da sentença (ID. 0ee5d5b - pág. 7). 



    Entretanto, a magistrada "a quo" extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pleito de devolução das contribuições previdenciárias, sob o argumento de que a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativa ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir (inteligência da Súmula n. 368, I, do TST). 



    (…)



    Portanto, não tem esta Justiça Especializada competência para apreciar e julgar pedido de devolução dos valores retidos dos salários mensais a título de contribuições previdenciárias. 



    (…)



    Entendo, portanto, impossível estender os efeitos da nulidade do contrato de trabalho à relação previdenciária entre o trabalhador e a previdência oficial, porque se cuida de relação jurídica distinta da relação de emprego, cabendo aqui lembrar que o fato gerador das obrigações previdenciárias é a retribuição pelo trabalho prestado. 



    Assim, configurada a incompetência material da JT para estabelecer os efeitos da nulidade contratual acima mencionada na relação previdenciária consoante o disposto nos artigos 114 (inciso VIII) e 109 (inciso I) da Constituição Federal, mostra-se inconstitucional qualquer decisão judicial trabalhista que define sobre as incidências previdenciárias devidas no âmbito de invalidade de uma relação contratual empregatícia. 



    Entretanto, curvo-me ao entendimento da maioria dos membros desta Corte, que acolhem a tese de que a irregularidade da contratação afasta, também, o reconhecimento do tempo de serviço para efeitos previdenciários e, de consequência, eventuais descontos no salário obreiro a título de contribuições previdenciárias, até porque o município demandado não comprovou o efetivo repasse dos valores descontados à Previdência Social. 



    Desse modo, se o município descontava mensalmente no salário obreiro o percentual de 8% (oito por cento) a título de contribuição previdenciária e não repassava à Previdência Social, deve devolver os valores correspondentes ao reclamante, já que o entendimento pacificado na jurisprudência trabalhista é de que em caso de nulidade contratual não cabe a anotação do tempo de serviço na CTPS obreira. 



    Pelos fundamentos supra, dou provimento ao recurso obreiro para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciar o pleito de devolução dos valores descontados, a título de contribuições previdenciárias, e para condenar o réu ao pagamento dos referidos valores.”



    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Desse modo, há aparente desconformidade entre as decisões reclamadas e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite dos Processos na origem.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente